Tribunal: TJDFT
Processo: 0741720-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que analisou a impugnação ao cumprimento individual de sentença, alegando omissão quanto à necessidade de decréscimo mensal dos juros moratórios a partir da citação na ação de conhecimento e erro material na ausência de manifestação sobre a variação proporcional dos juros conforme a legislação aplicável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não abordar expressamente a necessidade de decréscimo dos juros moratórios a partir da citação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada os critérios de atualização dos débitos da Fazenda Pública, incluindo a incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, nos termos da Emenda Constitucional n. 113/2021 e da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça.
4. A ausência de detalhamento sobre a forma específica do cálculo dos juros moratórios antes da incidência da SELIC não caracteriza omissão, pois o julgamento se concentrou na definição dos índices aplicáveis e na legalidade da metodologia adotada.
5. A discordância do embargante quanto à interpretação da decisão judicial não constitui erro material nem enseja a oposição de embargos de declaração, uma vez que este recurso não se presta à rediscussão do mérito da decisão embargada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: “1. A omissão que justifica embargos de declaração ocorre apenas quando há ausência de manifestação expressa sobre ponto essencial ao deslinde da controvérsia, o que não se verifica quando a decisão examina suficientemente a matéria. 2.. Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para a rediscussão do mérito da decisão, salvo nas hipóteses restritas em que a supressão da omissão, obscuridade ou contradição implique a modificação do julgado.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; EC 113/2021, art. 3o; CNJ, Resolução 303/2019.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, DJe 04/08/2017; TJDFT, Acórdão 1638796, 07142774220228070000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, DJE 29/11/2022; TJDFT, Acórdão 1636406, 07252470420228070000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJE 18/11/2022.